Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710735-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADO: JULIANA ALMEIDA PENNA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. A agravante afirma que os autos devem aguardar a decisão final do recurso que ela interpôs no Superior Tribunal de Justiça. Assegura que o Juízo está regularmente garantido por meio de apólice, motivo pelo qual não há que se falar em depósito da quantia neste momento. Alega que a matéria envolvida no julgamento pendente no Superior Tribunal de Justiça é de grande importância, pois na data do sinistro não havia contrato vigente e a agravada padece de diversas moléstias desde 2016. Argumenta que o infortúnio que acomete a agravada não se vincula a quaisquer das hipóteses previstas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo contrato entabulado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57038098). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Não se verifica qualquer evidência de que a agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o andamento do feito à preclusão da decisão agravada.[1] Conclui-se que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento do mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 183317686 dos autos originários